Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700678-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: WADSON NUNES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA contra sentença proferida em ação declaratória proposta por WADSON NUNES DOS SANTOS. O recorrente apresentou petição (ID. 21456240), onde requer a desistência do recurso inominado interposto em razão de acordo entre as partes, e pediu a sua homologação. As partes noticiaram a ocorrência de transação para solução consensual do litígio, que foi devidamente assinada, requerendo a sua homologação (Art. 10, inciso XII, do RITRJE). No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (ID. 16919479), extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. À Secretaria para as providências cabíveis. Custas finais, se houver, pelo recorrente. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito